Tribunal: TJDFT
Processo: 0725981-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725981-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILON PEREIRA SILVA AGRAVADO: JERFFESON BOUT SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ODILON PEREIRA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715344-04.2020.8.07.0003 proposto por JERFFESON BOUT SILVA, deferiu a penhora mensal de 10% da remuneração do executado, deduzidos os descontos compulsórios, até a satisfação do débito em execução, no valor de R$ 26.848,13. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é aposentado e arrimo de família, sendo responsável pelo sustento de filho com transtornos psiquiátricos e dependência química, atualmente internado em clínica particular. Aduz que a penhora recai sobre verba de natureza alimentar, o que compromete diretamente sua subsistência e a de seu núcleo familiar, violando o Princípio da dignidade da pessoa humana. Afirma que a decisão de primeiro grau não considerou a excepcionalidade da situação, tampouco avaliou a insuficiência de sua renda líquida frente às despesas mensais essenciais, como tratamento médico do filho, contas básicas e empréstimos contraídos para manutenção do lar. Ressalta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a impenhorabilidade de salários, salvo em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial, o que não se verifica no caso concreto. Defende a necessidade de proteção especial, ressaltando que é aposentado, com renda comprometida por despesas médicas e familiares, e que a manutenção da penhora representa risco de dano irreparável, configurando o periculum in mora. Invoca, ainda, o artigo 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, salvo exceções legais não aplicáveis ao caso. Requer, ao final, que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão recorrida. Postula, também, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pede a revogação da penhora dos seus proventos. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em exame das razões recursais, observo que o Agravo de Instrumento não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade. A parte agravante apresentou questões ainda não apreciadas e decididas pelo juízo de origem e que, consequentemente, não podem ser solucionadas via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Conforme dispõe o art. 841, caput, do CPC, “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”. A partir da intimação, compete ao devedor apresentar sua impugnação diretamente ao Juízo de primeiro grau, nos termos do art. 525, § 11, do mesmo diploma legal, para que as alegações formuladas sejam examinadas pelo magistrado competente. No presente caso, verifica-se que as matérias invocadas pela parte agravante, especialmente no tocante à alegada impenhorabilidade de valores e à tentativa de desconstituição da constrição, não foram submetidas previamente à apreciação do Juízo de origem. Assim, não há como conhecê-las nesta fase recursal, uma vez que não se admite, por via do agravo de instrumento, a apreciação de teses inaugurais que escapem à atuação primária da instância de origem. Cumpre esclarecer que a controvérsia ora tratada não versa sobre a possibilidade de cabimento do agravo, à luz do art. 1.015 do CPC, mas sobre a ausência de prévia deliberação pelo magistrado de primeiro grau acerca das matérias que deveriam ter sido suscitadas por meio de impugnação à penhora. Somente após eventual decisão rejeitando ou acolhendo tais argumentos é que se viabiliza a atuação do Tribunal em grau recursal. Ao apresentar pretensões não debatidas em primeiro grau, a parte agravante incorre em manifesta supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador